Tribunal: TJSP
Processo: 1001182-51.2020.8.26.0471
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Manutenção de posse - Requisitos do artigo 561 do CPC não preenchidos – Ônus do autor ora apelante – Artigo 373, I, do CPC – Desatendimento – Elementos dos autos que evidenciam posse pretérita e não atual sobre o imóvel – Discussão acerca do contrato de compra e venda incabível nesta sede – Elementos dos autos que apontam a posse atual da ré e de terceiro sobre o imóvel em discussão –

Ementa:
Manutenção de posse - Requisitos do artigo 561 do CPC não preenchidos – Ônus do autor ora apelante – Artigo 373, I, do CPC – Desatendimento – Elementos dos autos que evidenciam posse pretérita e não atual sobre o imóvel – Discussão acerca do contrato de compra e venda incabível nesta sede – Elementos dos autos que apontam a posse atual da ré e de terceiro sobre o imóvel em discussão – Impossibilidade de modificação da causa de pedir e do pedido em sede recursal – Ofensa aos artigos 329 e 1013 do CPC – Pretensão autoral afastada – Ação improcedente.
Pedido contraposto – Pretensão da ré à proteção possessória – Natureza dúplice da ação possessória que não desobriga a ré de comprovar os requisitos legais do art. 561 do CPC, da mesma forma que o autor – Inexistência de prova acerca da efetiva turbação ou esbulho por parte da autora – Pedido contraposto improcedente – Pretensão da ré afastada - Litigância de má-fé – Inocorrência – Não configuração das condutas previstas nos arts. 80 e 81 do CPC (arts. 17 e 18 do CPC/73) – Mero exercício do direito de ação – Pretensão da ré afastada – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recursos não providos.